Tribunal: TJMT
Processo: 0026891-30.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0026891-30.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB - CPF: 142.747.441-91 (APELANTE), NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO - CPF: 040.608.861-65 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO - CPF: 142.214.201-97 (APELANTE), YVA PAES DE BARROS - CPF: 161.789.391-91 (APELANTE), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), NEILI BUMLAI AYOUB GRUNWALD - CPF: 106.671.051-15 (APELANTE), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MIDAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.339.198/0001-32 (APELADO), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (APELADO), GERALDO XAVIER GRUNWALD (APELANTE), GERALDO XAVIER GRUNWALD - CPF: 021.680.651-87 (APELANTE), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), MIDAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.339.198/0001-32 (LITISCONSORTES), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (LITISCONSORTES), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Rita de Cassia da Silva Campos Ayoub e outros
, contra sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro opostos em desfavor de
Petrobrás Distribuidora S.A.
,

em que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, para manter a penhora e decisão proferida às fls. 185 dos autos da execução em apenso, condenando a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes defendem que é legítima a cessão das quotas do imóvel realizado pela empresa Midas Comércio de Combustíveis Ltda. feita pelo recorrente Michel ao Sr. Josimar, como também é legítima a transferência do imóvel do Sr. Michel e sua esposa Rita para os recorrentes Geraldo e Neili, conforme demostra o documento de fls. 23 a 28.

Alegam que, ao contrário do que salientado pelo juízo
a quo
, não há que se falar em arrendamento da empresa dos recorrentes, porquanto não houve apenas a transferência de cotas, mas a efetiva cessão ao Sr. Josimar e à Sra. Cleide, assim, a penhora que está sendo mantida no imóvel em comento é ilegítima para responder por débitos que cabem unicamente aos cessionários.

Por fim, asseveram que os recorrentes Geraldo e Neili são terceiros de boa-fé e que o responsável pela dívida, objeto da execução, é o Sr. Josimar, porquanto após a cessão de quotas a empresa apelada implementou novo contrato, trocando-se os fiadores e incluindo como fiador o Sr. Josimar, em substituição aos fiadores do contrato anterior. Assim, houve a novação da dívida com o Contrato de Fiança Venda Spot, juntado às fls. 69/71, razão pela qual merece reforma a sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID. 43975197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0026891-30.2015

APELANTES:
RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB E OUTRO.

APELADA:
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.

VOTO VISTA

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Rita de Cassia da Silva Campos Ayoub e outro, contra sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro opostos em desfavor de Petrobrás Distribuidora S.A., em que o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido para manter a penhora determinada nos autos da execução em apenso, condenando a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes defendem que é legítima a cessão das quotas da empresa Midas Comércio de Combustíveis Ltda. feita pelo recorrente Michel ao Sr. Josimar, como também é legítima a transferência do imóvel do Sr. Michel e sua esposa Rita para os recorrentes Geraldo e Neili, conforme demonstra o documento de fls. 23 a 28.

Alegam que, ao contrário do que salientado pelo Juízo
a quo
, não há que se falar em arrendamento da empresa dos recorrentes, porquanto não houve apenas a transferência de cotas, mas a efetiva cessão ao Sr. Josimar e à Sra. Cleide, assim, a penhora que está sendo mantida no imóvel em comento é ilegítima para responder por débitos que cabem unicamente aos cessionários.

Por fim, asseveram que os recorrentes Geraldo e Neili são terceiros de boa-fé e que o responsável pela dívida, objeto da execução, é o Sr. Josimar, porquanto após a cessão de quotas a empresa apelada implementou novo contrato, trocando-se os fiadores e incluindo como fiador o Sr. Josimar, em substituição aos fiadores do contrato anterior. Assim, houve a novação da dívida com o Contrato de Fiança Venda Spot, juntado às fls. 69/71, razão pela qual merece reforma a sentença.

O Relator, Exma. Des. José Zuquim Nogueira, deu provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Pois bem.

A Agip Distribuidora S.A incorporada pela Petrobrás Incorporadora S.A. firmou contrato de promessa de compra e venda mercantil devedora Midas Comércio de Combustível Ltda., a qual tinha como sócios os embargantes, apelantes Rita de Cássia da Silva Campos Ayoub e Michel Daud Ayoub Sobrinho que contemplava o fornecimento de determinado volume de produtos derivados de petróleo, tendo como data de vigência a partir de 10/12/1999 e data de término em 09/12/2008.

Ocorre que em fevereiro de 2005, mediante instrumento particular de alteração de contrato de sociedade, os apelantes cederam a integralidade de suas quotas, respectivamente ao senhor Josimar Vitor Pereira e senhora Cleide, passando a figurar como responsáveis pela empresa Midas Comércio de Combustível Ltda. E nesse ínterim foi firmado novo contrato de fiança entre esses novos sócios e a apelada para garantir o período de 05/12/2005 a 05/12/2006.

Verifiquei na ação principal que a apelada executou um crédito proveniente de vendas mercantis feitas à primeira executada, Empresa Midas, pelos quais foram adquiridos combustíveis e/ou derivados relacionados nas Notas Fiscais e Faturas do doc. 06.

Na oportunidade da inicial, a apelada aduz que “
Em garantia ao integral pagamento da vendas realizadas é primeira executada, firmou o segundo executado, Contrato de Cartas de Fiança (doc. 05 anexo), onde se comprometeu como fiador e principal pagador, se responsabilizando solidariamente, pelo pagamento dos fornecimentos de quaisquer produtos ou materiais, realizados pela Petrobrás Distribuidora à primeira executada, MIDAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.”

Dessa forma, não incluiu os apelantes como executados na ação em questão, somente a empresa MIDAS e os seus atuais proprietários e fiadores JOSIMAR E CLEIDE.

Analisando a hipoteca realizada no imóvel que era dos apelantes e foi vendido ao Sr. Geraldo e Sra. Neili, verifiquei que o bem foi dado em garantia hipotecária para:
“OBJETO: A CREDORA concede a DEVEDORA um financiamento no valor de R$ 150.000,00 {CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), para ser aplicado na construção do Posto de Serviços, situado no endereço declarado no intróito da escritura, que se destina a revenda de produtos combustíveis lubrificantes e outras mercadorias comercializadas pela CREDORA. PRAZO: Do montante concedido na cláusula primeira do instrumento, a quantia de R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), efetivamente entregue a DEVEDORA, será financiada em 48 (QUARENTA E OITO) prestações mensais e consecutivas, calculadas com juros de 1% (um por cento) ao mês pela Tabela Price, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após a inauguração do Posto de Serviços, limitados a 120 (cento e vinte) dias, da data de liberação da parcela objeto da letra "a", da cláusula 2 (dois da escritura. GARANTIA:— EM PRIMEIRA E ESPECIAL HIPOTECA, o imóvel descrito na matrícula acima.”

Ou seja, a hipoteca serviu somente de garantia para este contrato de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) que sequer é mencionado nos autos da execução.

O que é cobrado na execução são diversas duplicatas mercantis, todas com vencimento em 2006, garantidas pelo contrato de fiança prestado pelo Sr. Josimar.

Portanto, nada tem a ver a suposta novação, cessão da empresa, etc, com a hipoteca em si, uma vez que esta serviu somente para garantir uma dívida que já inclusive se encontra paga.

É evidente que a apelada sabia disso, tanto que sequer ajuizou a execução em face dos apelantes e nem falou da hipoteca, somente após não encontrar bens passíveis de penhora, solicitou a penhora do bem dado em hipoteca, levando o juízo
a quo
em erro.

No meu sentir, a litigância de má-fé aqui é clara.

Por todo o exposto, tenho que a penhora realizada no imóvel objeto dos embargos de terceiro deve ser desconstituída.

Dessa forma, acompanho o voto do douto Relator, pelo provimento do recurso, todavia, condeno a apelada ao pagamento da multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC, no valor de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020